Tribunal: STF
Processo: MS 32958
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO TEMPORÁRIA. PESSOA DESIGNADA. BISNETO DE SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. ART. 217, INC. II, AL. D, DA LEI N. 8.112/1990. NEGATIVA DE REGISTRO. LEI N. 9.717/1998, ART. 5º: PRETENSO EFEITO DERROGATÓRIO NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA A EXIGIR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.